Tribunal: TJSP
Processo: 2282825-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento provisório de sentença em ação de obrigação de fazer, não conheceu da impugnação apresentada pelo executado – Alegação de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade da obrigação diante da incompetência da jurisdição brasileira – Ausência de enquadramento do presente caso às hipóteses do art. 525, § 1.o, III, do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento provisório de sentença em ação de obrigação de fazer, não conheceu da impugnação apresentada pelo executado – Alegação de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade da obrigação diante da incompetência da jurisdição brasileira – Ausência de enquadramento do presente caso às hipóteses do art. 525, § 1.o, III, do Código de Processo Civil – Pretensão de rediscussão da matéria julgada na fase de conhecimento – Impossibilidade de reanálise das questões decididas pela sentença exequenda – Incidente manifestamente infundado – Inexistência de perigo de dano no prosseguimento da execução, pois eventual alienação de bens ou o levantamento de quantia dependeu de contracautela idônea e líquida no futuro – Decisão mantida – Recurso não provido.